Tribunal: STF
Processo: RE 476978
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que contagem de tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, inclusive professor, desde que comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.